Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DENOMINAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PORTADORA DE COLANGITE ESCLEROSANTE. CANDIDATA SUBMETIDA A TRANSPLANTE HEPÁTICO. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A DEFICIÊNCIA FÍSICA COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE E INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) E NO § 1o DO ART. 5o DA LEI N. 4.317/2009. ART. 3o DO DECRETO N. 3.298/99. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tempestividade da interposição e a não evidência de prejuízos decorrentes da denominação errônea do recurso autorizam o conhecimento do recurso inominado como apelação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do art. 3o do Decreto n. 3.298/1999, considera-se deficiência “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. Por sua vez, o § 1o do art. 5o da Lei n. 4.317/2009 estabelece que a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF também se caracteriza como deficiência.
3. Segundo entendimento já adotado no c. Superior Tribunal de Justiça, a “deficiência física ostensiva não é a única que autoriza o candidato a concurso público a se valer do regime do Decreto no 3.298, de 1999; também tem direito a ele quem sofre limitações resultantes de doença” (REsp 1307150/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 11/04/2013).
4. Na hipótese, a apelada é portadora de colangite esclerosante e foi submetida a transplante hepático, situação considerada no laudo pericial realizado em Juízo, o qual concluiu que a candidata “não se enquadra como Pessoa com Deficiência (PCD), nos art. 3o, 4o da Lei n. 4.317, de 09 de abril de 2009, porém no § 1o do 5o da Lei n. 4.317, de 09 de abril de 2009, pode ser enquadrada, já que suas disfuncionalidades são tipificada pela CIF”, motivo pelo qual faz jus a concorrer às vagas do certame reservadas aos portadores de necessidades especiais.
5. Ademais, a apelada possui documento emitido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS, que lhe concede gratuidade de transporte público, na qual é indicada a condição de portador de necessidade especial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.